Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0703108-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO MENDES IMPETRANTE: SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus impetrado por advogado particular em favor de CARLOS ALBERTO MENDES, no qual aponta como causador de constrangimento ilegal o d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, em razão de alegado excesso de prazo para formação da culpa e ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva. Noticia o impetrante que o paciente se encontra preso desde 22.07.2018, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alega que a prisão cautelar do paciente consiste em ilegalidade e abuso de poder praticados pela autoridade apontada como coatora. Aduz que, desde o dia 15.09.2020, ou seja, há mais de 140 (cento e quarenta) dias, não há reanálise da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, encontrando-se o paciente segregado há mais de 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias. Tece considerações acerca da necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, nos termos das alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, defendendo que, extrapolado esse prazo, sem pronunciamento judicial, o encarceramento se torna ilegal e a prisão, portanto, deve ser relaxada. Requer a revogação da prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória ao paciente, para que possa responder ao processo solto. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento. As questões postas a debate na presente impetração dizem respeito ao excesso de prazo na formação da culpa e à ausência de reanálise dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva do paciente. Tendo em vista que não foi formulado pedido de liminar, solicitem-se as informações pormenorizadas acerca do andamento processual ao d. Juízo apontado como coator, que deverá remeter, ainda, a folha de antecedentes penais do paciente atualizada e esclarecida. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR